Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727893-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDILENE CORREA PRADO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDILENE CORREA PRADO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória proposta pela agravante em desfavor dos bancos agravados, indeferiu a impugnação da autora e reputou concluída a produção da prova pericial (ID 28620014). A agravante, na origem, pleiteia a declaração de nulidade de contratos de empréstimo ao argumento de que seriam frutos de fraude. Requer, paralelamente, a repetição em dobro do valor cobrado pelos réus e indenização (compensação) por danos morais. Em suas razões recursais, argumenta que não fora periciado o contrato de financiamento original, razão pela qual não poderia ser afastada a sua apresentação, sob pena de nulidade. Colaciona julgados a favor sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação, em observância aos princípios da economia e celeridade processual. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ser prudente a realização da perícia em documento original, especialmente quando se discute suposta fraude na contratação do empréstimo. Ademais, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente conclusão dos autos originais para sentença. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator